Tribunal: TJMT
Processo: 1010192-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010192-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA - CPF: 061.012.991-04 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA –

2. AVENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado
em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem e ratificou a legalidade do claustro cautelar imposto ao increpado. Lado outro, quanto à tese de excesso de prazo, por se tratar de situação que se renova no tempo, revela-se admissível sua apreciação.

2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus [50 ao todo], assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

3.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010192-55.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. RENAN PAULO DE SOUZA

PACIENTE: WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do beneficiário do
writ
no bojo da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2o, §2o e §4o, I da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso preventivamente em
27/04/2023
, em razão de indícios de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
com espeque na tese de
inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar
, mormente quanto ao
periculum libertatis
, o que se afirma ainda em vista dos
predicados favoráveis
ostentados pelo paciente.
Adicionalmente, o d. impetrante defende a configuração de malfadado
excesso de prazo
para o término da instrução processual, a eivar de
ilegalidade
o claustro cautelar imposto ao paciente.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acautelatórias mais brandas, se necessárias.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 210233161).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
210371692), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 212279156 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérit
o
, por se tratar de
mera repetição de pedidos
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 214728186).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, argumenta a i. Procuradoria-Geral de Justiça que a presente ação se cuida de mera
reiteração de pedidos
em relação aos autos do HC n. 1000032-68.2024.8.11.0000, razão pela qual, à míngua de fatos novas ou provas inéditas, seria medida de rigor a
extinção
,
sem exame de mérito
, do remédio heroico.

Com efeito, anteriormente aos presentes autos, fora impetrado em prol de

WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA
, pelos mesmos fatos que embasaram a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1000032-68.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
24/01/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2.
Não se admite a arguição de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando adequadamente comprovado o periculum libertatis do agente; mesmo porque, como é cediço, a contemporaneidade da medida não está restrita à época da prática do delito e, sim, da verificação de sua necessidade no momento da decretação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça
.

3.
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n.
1000032-68.2024.8.11.0000 [
15/02/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Entretanto, há de se
diferenciar

entre as duas principais teses sustentadas no presente
writ
: a de
inidoneidade do decreto segregatício
, já apreciada, em caráter definitivo, nos autos n. 1000032-68.2024.8.11.0000, razão pela qual, à míngua de fatos novos, revela-se
inadmissível
sua reapreciação, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
; e a de
ilegalidade da prisão por excesso de prazo
, arguição que, por sua própria natureza,
se renova no tempo
, motivo por que, a
contrario sensu
do sustentado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que se cuida de arguição que comporta análise por este eg. Sodalício Estadual.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a d. autoridade policial
representou
por busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de
organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

A despeito do deferimento nessa data, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
tão somente em
26/04/2023
, ao passo que o
mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente
foi
cumprido
em
27/04/2023
.

Ofertada a
denúncia
pelo
parquet
, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, tendo início, dessa forma, a Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, no bojo da qual
WEDERSON RYAN
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da denúncia, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
WEDERSON RYAN
, vulgo “
Magrim
”, seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”. Conforme o
parquet
, o paciente, além disso, já teria sido detido na Unidade Policial de Juína/MT, no ano de 2020, com grande quantidade de drogas, quando ainda não havia alcançado a maioridade.

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. causídico se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
do paciente, reputando-a
ilegal
, pleito que,
à míngua de
fatos novos
ou
provas inéditas
capazes de ensejar a revisão do entendimento outrora exarado,
n
ão comporta nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, por já ter
transitado em julgado o acórdão relativa ao
Habeas Corpus
n. 1000032-68.2024.8.11.0000
, impetrado em benefício do paciente, com esteio na mesma tese.

Lado outro, o d. causídico sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
na custódia cautelar, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
27/04/2023
, portanto,
há mais de um ano
, sem que tenha sido sequer designada
audiência de instrução e julgamento.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de
50 (cinquenta) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que os autos do Inquérito Policial foram inicialmente distribuídos perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do Inquérito.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial
indiciou
os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023
, em face de
50 (cinquenta) acusados
, dentre eles o paciente.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção da punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação de prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia do autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
também indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de 02 (dois) denunciados; substituiu a prisão preventiva de 03 (três) deles por prisão domiciliar; e manteve a custódia provisória do paciente e dos demais réus, face à manutenção dos requisitos do claustro cautelar, consoante exposto alhures.

Outrossim, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, constata-se que o feito se encontra em fase de
apresentação de defesa prévia
, tendo, inclusive, a i. Defesa do paciente apresentado resposta à acusação em
08/09/2023
.

Atualmente, conforme informado pelo d. juízo
a quo
, os autos aguardam tão somente a apresentação de
defesa prévia
por parte de 08 (oito) denunciados, ao passo que a necessidade do encarceramento preventivo imposto ao paciente fora recentemente
reanalisado
pela d. autoridade judiciária em
14/05/2024
, oportunidade em que, de maneira fundamentada e individualizada, o d. juízo
a quo
manteve
a medida segregatícia anteriormente decretada.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo de prisão preventiva do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
27/04/2023
,
por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
,
a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA
, e, no que admitida,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024